Tribunal: TJDFT
Processo: 0712342-74.2026.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela autora à sentença que indeferiu a petição inicial, ante a inadequação da via eleita, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: adequação da via eleita para o processamento de ação anulatória de acordo homologado judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presente demanda foi distribuída ao Quarto Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, ante a inadequação da via processual eleita. Contudo, a ação foi proposta por dependência ao processo no 0792411-30.2025.8.07.0016, em trâmite no Primeiro Juizado Especial Cível de Brasília, que homologou o acordo impugnado.
4. A pretensão de anulação de acordo homologado, no pressuposto de que ocorreu vício de consentimento, deve ser processada no mesmo juízo prolator da homologação, nos termos do art. 61 do CPC, porquanto acessória à ação originária. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1979860, 0747440-42.2024.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 17.03.2025; Acórdão 860767, Rel. Fábio Eduardo Marques, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, j. 14.04.2015.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente provido para, desconstituindo a sentença proferida, determinar a redistribuição do processo para o Primeiro Juizado Especial Cível de Brasília.
6. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
7. Súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 61.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979860, 0747440-42.2024.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 17.03.2025; Acórdão 860767, Rel. Fábio Eduardo Marques, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, j. 14.04.2015.